Tribunal: TJMT
Processo: 1058498-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058498-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BIANCA CRISTINA DE SILVA OLIVEIRA - CPF: 052.591.611-30 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

Recurso no:
1058498-86.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
BIANCA CRISTINA DE SILVA OLIVEIRA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– RECONHECIMENTO DA ILICITUDE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212220851, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial.

Ainda, acolheu o
pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento à reclamada do valor de R$ 1.847,18 (um mil oitocentos e quarenta e sete e dezoito centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito
.

Ademais, condenou a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor da causa corrigido, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Confissão do erro na esfera administrativa;

2)

Confissão de dívida vinculada a UC diversa da dívida negativada;

3)

Pedido contraposto ilegal;

4)

Aplicação da teoria do desvio produtivo;

5)

Fixação do
quantum
indenizatório;

6)

A aplicabilidade das Súmulas 54 e 362 do STJ – Correção monetária da sentença e juros de mora do evento danoso;

7)

Ausência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões no id. 213868678,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 212220834, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito,
nos valores de
R$ 83,21 (oitenta e três reais e vinte e um centavos) e 1.763,97 (um mil setecentos e sessenta e três reais noventa e sete centavos)
,
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da demandada.

Verifica-se que no id. 212220836,
em resposta a reclamação administrativa sobre os débitos negativados, a demandada reconheceu a ilicitude das cobranças
, inclusive procedendo com a baixa do apontamento antes mesmo do ingresso da presente demanda (id. 212220847).

Deste modo, infere-se que a inscrição em SPC/SERASA foi equivocada, o que tipifica o ato ilícito.
Insta ressaltar que
essa confissão na esfera administrativa restou por incontroversa
, visto que não foi impugnada especificamente na contestação id. 212220844.

Além disso, a
pesar de apresentar a Ordem de Serviço no 77915598 assinada pela parte autora e munida de documentos pessoais,
nota-se que o contrato de locação de imóvel residencial apresentado pela reclamada tem por objeto um imóvel residencial diverso do constante na OS
.

Enquanto a Ordem de Serviço se refere ao imóvel localizado na Rua Alemanha, no 8, Qd. 17 Lt. 08, bairro Joaquim Curvo, cidade de Várzea Grande/MT, o imóvel referido no contrato de locação é localizado na Rua Juara, no 8, Qd. 17, bairro Joaquim Curvo/ Cristo Rei, cidade de Várzea Grande/MT (id. 212220848).

Logo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião das negativações combatidas nestes autos
(28/12/2021 – id. 212220847)
,
já possuía 01 (uma) anotação preexistente no cadastro de inadimplentes
, conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 25 de Junho de 2024

Carta No
HA0624046962

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05259161130

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05259161130:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0002039431 20/04/2017 22/05/2017 01/06/2017 15/04/2022 161,35

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/07/2022 20/08/2022 07/09/2022 25/09/2022 94,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/09/2022 30/10/2022 16/11/2022 18/12/2022 63,24

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/10/2022 18/12/2022 05/01/2023 08/01/2023 127,62

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/11/2022 08/01/2023 19/01/2023 17/01/2023 96,14

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/11/2022 22/01/2023 08/02/2023 29/01/2023 160,36

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/09/2022 05/02/2023 23/02/2023 16/02/2023 128,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/11/2022 16/02/2023 27/02/2023 19/02/2023 128,97

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/09/2022 27/02/2023 28/11/2028 05/03/2023 161,15

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/10/2022 05/03/2023 04/12/2028 12/03/2023 194,48

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/09/2022 19/03/2023 05/04/2023 26/03/2023 193,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/10/2022 26/03/2023 06/04/2023 04/04/2023 194,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/01/2023 04/04/2023 15/04/2023 09/04/2023 194,62

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/09/2022 16/04/2023 03/05/2023 30/04/2023 226,97

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/03/2023 30/04/2023 11/05/2023 07/05/2023 228,01

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/09/2022 14/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 229,09

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000168900625448 12/05/2023 27/05/2023 09/06/2023 05/08/2023 100,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/04/2023 25/06/2023 07/07/2023 28/06/2023 328,85

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/05/2023 23/07/2023 04/08/2023 25/07/2023 298,33

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

213880144125154984 20/09/2022 05/08/2023 06/05/2029 08/08/2023 333,58

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

900168900625448 21/08/2023 09/09/2023 22/09/2023 06/10/2023 107,45

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000168900625448 21/08/2023 21/10/2023 03/11/2023 12/03/2024 124,65

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

95E6BEF1BCAD5D24 15/01/2024 09/02/2024 09/11/2029 13/02/2024 280,40

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

95E6BEF1BCAD5D24 14/03/2024 08/04/2024 07/01/2030 09/04/2024 162,48

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 25/06/2024 as 12:30:36

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto
.

Por fim,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado quaisquer das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para julgar improcedente
o pedido contraposto, bem como afastar a condenação em litigância de má-fé
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024